Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739751-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL EMBARGADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Intime-se o embargante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada pelo embargado (ID 33118011). Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator